Tribunal: STF
Processo: SS 5660
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:   



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de segurança. Servidor Público. Auxílio-doença. Pagamento pela autarquia previdenciária.



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão liminar que assegurou a continuidade no pagamento do auxílio-doença a servidor público municipal afastado do trabalho por motivo de saúde. O benefício havia sido interrompido em virtude da ausência de contratação de perito médico pela autarquia previdenciária municipal.



2. Ausência de comprovação de grave risco de lesão à ordem e à economia públicas. A requerente apresentou alegações genéricas, sem fornecer dados concretos acerca do alegado prejuízo. Além disso, trata-se de caso individual, sem efeitos sistêmicos imediatos. 



3. Existência de perigo de dano inverso. O servidor afastado por questões médicas não pode ser privado de verba de natureza alimentar em razão da ausência de planejamento da administração pública.



4. Pedido que se julga improcedente.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Douradina/MS (DINAPREV) para impugnar decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que manteve ordem para pagamento de auxílio-doença ao servidor Ricardo Aparecido Lopes Julião.



    2. Na origem, Ricardo Aparecido Lopes Juliano, servidor do Município de Douradina/MS, impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, em face do DINAPREV, alegando que: (i) em abril de 2023, necessitou de afastamento temporário de trinta dias de sua função, em virtude do agravamento de quadro clínico derivado de doença (CID 10 F41.9+F43.9); (ii) por ser o afastamento superior a quinze dias, solicitou o auxílio-doença ao DINAPREV, na qualidade de segurado; (iii) teve o afastamento deferido, a partir de maio de 2023; (iv) em virtude de sua condição médica, solicitou a prorrogação do seu afastamento por mais sessenta dias, tendo apresentado o atestado médico ao órgão competente; (v) foi comunicado de que o atestado só teria validade após a realização de perícia no DINAPREV, em virtude do Decreto Municipal nº 043/2023, que a licitação para contratação de médico perito se encontrava em andamento, sem previsão de conclusão, e que, em razão da ausência de profissional habilitado, deveria aguardar o saneamento da questão para que sua remuneração fosse retomada. Pediu o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos ou a liberação do benefício de auxilio- doença.



    3.  O juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar pleiteada, determinando à autoridade coatora que “no prazo de 05 (cinco) dias, tome as providências necessárias para liberação do benefício de auxilio doença, até que sobrevenha final decisão neste feito”. O DINAPREV interpôs agravo de instrumento para impugnar essa decisão, mas a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso.



    4.  Essa decisão é objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O requerente sustenta que não é responsável pelo pagamento do benefício de auxílio doença, haja vista a natureza taxativa do rol previsto no art. 9º, §§ 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019, que contemplaria apenas aposentadorias e pensão por morte como benefícios do regime próprio de previdência social (RPPS). Defende que o cumprimento da medida liminar afeta o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, causando prejuízos econômicos ao instituto e a todos os segurados.



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE OFENSA À ECONOMIA PÚBLICA. PERIGO DE DANO INVERSO. INDEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão quando a questão debatida na ação principal tem natureza constitucional, referente ao art. 40 da Constituição Federal. 



    2. A ausência de comprovação de grave risco de lesão ao valor da economia pública impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao interesse público. 



    3. A suspensão é meio de impugnação inidôneo à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, por demandar ampla análise do mérito e/ou revolvimento dos fatos e provas, condutas processuais que imprimem nítido papel de sucedâneo recursal ao pedido. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à disciplina dos regimes próprios de previdência (art. 40 da Constituição e art. 9º, §§ 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019). Além disso, a decisão impugnada foi proferida por Tribunal de Justiça, em mandado de segurança impetrado em face da pessoa jurídica de direito público interessada.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015. Assim, embora o custeio de auxílio-doença para servidor público afastado de suas funções represente despesa para a autarquia previdenciária, essa circunstância não é suficiente para a suspensão da decisão impugnada.  



    10. No caso, há três razões que justificam o indeferimento da medida de contracautela. Em primeiro lugar, apesar de a requerente afirmar que a decisão impugnada gera risco de grave lesão à economia e à ordem públicas, não cumpriu o dever processual de demonstrar o argumento. A petição inicial contém apenas menção genérica à existência de “prejuízos econômicos”, sem fornecer dados concretos acerca de tal alegação.



    11. Em segundo lugar, a decisão que se pretente suspender tem alcance limitado ao pagamento de benefício a apenas um servidor, enquanto perdurar seu afastamento por razões de saúde ou o ente público concluir a contratação do perito médico. Em tais condições, é possível presumir que o comprometimento das finanças públicas ou da ordem administrativa não seja grave o suficiente para justificar a intervenção da Presidência do Supremo Tribunal Federal.



    12.  Em terceiro lugar, identifico a existência de perigo de dano inverso. Isso porque o auxílio-doença constitui verba de natureza alimentar, imprescindível à subsistência de servidor afastado por razões médicas. Veja-se que, na hipótese examinada, há uma circunstância agravante: o servidor estava sendo privado do benefício em razão da ausência de planejamento da administração pública municipal, que deixou de realizar o devido procedimento de contratação de médicos peritos.



    13.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente